Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717411-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANTONIO FERNANDES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial na ação de reparação de danos materiais e morais movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, pela qual o agravante reivindica a diferencia de valores mantidos em depósito na conta PASEP, que seria devido em razão de falha de gestão da instituição financeira, sob alegação de que não teria promovido a regular atualização dos depósitos, resultando em restituição de valores ínfimos, passíveis de lhe impor danos morais. A decisão agravada determinou que o agravante apresente emenda à petição inicial para juntar documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, comprovante de residência, e para justificar a forma de apuração do valor postulado na petição inicial, adequando a atualização do valor que aponta como devido. Em suas razões recursais, alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada teria imposto que a petição inicial fosse instruída com parecer técnico assinado por contador. Nesse sentido, afirma que a decisão recorrida “determinou a emenda da inicial para que o Autor junte planilha assinada por contador, alegando que a planilha anexada é "apócrifa" e não possui critérios explícitos de cálculo, além de requerer comprovação de residência atualizada em nome do autor, sob pena de indeferimento da inicial.” Defende que o art. 319 do CPC não impõe que a petição inicial venha acompanhada de parecer assinado por contador, e que tal obrigação também não consta da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.300, ao contrário do mensurado na decisão impugnada. Aduz que a planilha que instruiu a petição inicial é idônea para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado em Juízo, e assevera que a decisão agravada impõe ao agravante indevida inversão do ônus da prova, pois lhe acarreta “o ônus de comprovar, de plano, a incorreção do cálculo realizado pela instituição financeira, antes mesmo de oportunidade para produção de prova técnica pericial.” Sustenta a presença requisitos para concessão de liminar, argumentando quando ao periculum in mora, que: “A exigência indevida poderá resultar no indeferimento da petição inicial, o que caracteriza grave cerceamento de acesso à Justiça, vedado pela Constituição Federal (art. 5o, XXXV). O autor é pessoa idosa e aposentada, e a postergação da análise do mérito importa em prejuízo de difícil reparação.” Requer, ao final, a concessão de antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o processamento do feito na instância originária, independentemente da apresentação de emenda à petição inicial. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida “afastando-se a exigência de apresentação de documento técnico prévio, permitindo-se a regular instrução processual nos moldes legais.” O recurso não veio acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo, postulando o agravante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por apresentar razões completamente dissociadas dos fundamentos e da determinação contida na decisão agravada. Sobre o tema, o art. 1.016, III, do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, PP. 199 e 202.) No caso em análise, o agravante alega que a decisão agravada teria imposto, com fulcro no Tema Repetitivo no 1.300, que a petição inicial fosse instruída com parecer técnico assinado por contador. Defende que o art. 319 do CPC não impõe que a petição inicial venha acompanhada de parecer assinado por contador e que a planilha que instruiu a petição inicial é idônea para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado em Juízo, além de asseverar que a decisão agravada impõe ao agravante indevida inversão do ônus da prova. Ocorre que, ao contrário do sustentado, a decisão agravada não determinou a apresentação de emenda à petição inicial para juntada de parecer técnico assinado por contador. Não consta qualquer determinação nesse sentido na decisão recorrida, assim como seus fundamentos não fazem menção ao Tema Repetitivo no 1.300, tendo o douto Juízo de origem determinado que o agravante esclareça a forma de apuração do pedido deduzido na petição inicial, independentemente da intervenção de profissional de contabilidade, confira-se: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Compulsando os autos verifico que em 11/03/2025 foi prolatada sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da litispendência. Ocorre que, melhor analisando os autos de n.o 0706414-03.2020.8.07.0001, embora a causa pedir e os pedidos sejam idênticos, observo que as partes são distintas. Isto porque figura como autor dos autos n.o 0706414-03.2020.8.07.0001 ANTONIO FERNANDES DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.o 077.586.773-04, enquanto neste processo o autor é ANTONIO FERNANDES DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.o 093.035.611-04. Logo, inexiste identidade entre as partes, não havendo que se falar, portanto, em litispendência e/ou coisa julgada. Ante o exposto, REVOGO a sentença de ID. 228595056. No mais, determino que o autor emende a inicial para esclarecer o seu pedido, pois na planilha obtida pela internet de ID. 228349932 não aplicou os juros de 1% sobre a diferença entre o valor obtido no seu cálculo em cada mês, em relação ao constante do saldo trazido pelo Banco, nem deduziu a diferença já obtida no mês anterior (resultado da diferença no mês, RMês = [x-y], deduzido do resultado obtido no mês anterior, obtido pelo mesmo cálculo - [RMês - RMêsAnt]). Ademais, esclareça como obteve 0% de juros em um período de 0 meses, uma vez que a planilha indica que foram computados os juros por múltiplas vezes, sempre sobre o valor integral do saldo (e não sobre a diferença, como já esclarecido). A planilha deve indicar (dividida em 3 tabelas distintas): (1a) o saldo apurado em cada mês de referência; (2a) a diferença apurada no mês de referência entre o saldo corrigido corretamente (conforme alegação da parte autora) e o indicado como corrigido pelo Banco do Brasil; (3o) o resultado do mês após o cálculo da planilha 2a, e a diferença deste resultado pro obtido no mês anterior. Observe-se que os juros somente serão computados (à 1% ao mês ou pela SELIC, conforme direito intertemporal) sobre o resultado da 3a tabela da planilha. A título de exemplo, se o saldo corrigido no mês 01/1980 é $120,00 e o indicado pelo requerido é $110,00, o resultado da planilha 2o no mês 01/1980 é $10,00 e o da planilha 3a (sobre o qual incidirão os juros daquele mês) é $10,00 (não há mês anterior); agora, se o saldo corrigido no mês 02/1980 é $130,00 e o indicado pelo requerido é R$118,00, o resultado da planilha 2o é R$12,00, e o da planilha 3a (sobre o qual incidirão os juros daquele mês) é $2,00. Ainda, traga aos autos comprovante de residência RECENTE (dos últimos 2 meses) em seu nome (conta de luz, água, telefone fixo, condomínio, gás, ou outra vinculada ao referido imóvel), não servindo para tanto: a) conta em nome de terceiro (que não seja genitor ou cônjuge / companheiro – neste último caso, acompanhado de comprovação de tal condição); b) conta de telefone celular; c) fotografia de destinatário de envelope de correspondência ou pacote; d) fatura bancária ou de pagamento de produtos / serviços; ou e) qualquer outra que não seja diretamente vinculada ao próprio imóvel. Finalmente, para instruir o requerimento de gratuidade de justiça, junte aos autos cópias dos contracheques de rendimentos ou proventos dos meses de fevereiro/2025 e março/2025. Prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento (artigo 321 do CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial e da gratuidade requerida. Intime-se. Cumpra-se.” (ID 231341171 - g.n.) Nota-se que a decisão agravada aponta objetivamente os esclarecimentos a serem apresentados pelo agravante na emenda à petição inicial, diante da aparente incongruência da postulação, o que deve ser efetivado através sua defesa técnica, já que nada foi exigido a respeito da apresentação de parecer assinado por contador. Adamais, além de as razões do agravo de instrumento estarem fundamentadas em providência dissociada da determinação contida na decisão agravada, não apresenta impugnação especifica a respeito dos fundamentos ou do comando efetivamente disposto no ato combatido. Assim, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida também constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pelo recorrente resta inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. (REsp n. 1.459.394/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) Portanto, considerando que o recurso apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados da decisão agravada, resta inviável seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a presente decisão e nada sendo requerido, arquivem-se, observando as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator